Tribunal: TCU
Processo: 017.699/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, pena de inabilitação e declaração de inidoneidade, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contrato de repasse para construção de complexo hídrico e em convênio para construção de 194 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 821/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.